Tribunal: TJSP
Processo: 3015269-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, SUSPENSÃO DO FEITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Cumprimento individual de sentença coletiva movida pela APEOESP, reconhecendo o direito dos professores da rede pública de calcular a sexta-parte sobre a totalidade dos vencimentos, incluídas as vantagens incorporadas, excluídas as verbas de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, SUSPENSÃO DO FEITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Cumprimento individual de sentença coletiva movida pela APEOESP, reconhecendo o direito dos professores da rede pública de calcular a sexta-parte sobre a totalidade dos vencimentos, incluídas as vantagens incorporadas, excluídas as verbas de caráter eventual.

A questão em discussão consiste na suspensão dos cumprimentos individuais da sentença coletiva para providenciar o apostilamento coletivo do título, conforme acordo entre o sindicato-autor e a Fazenda Estadua,l e determinar a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais na fase de cumprimento de sentença.

Razões de Decidir. Acordo em audiência de conciliação de suspensão dos cumprimentos individuais da sentença coletiva, necessário para aguardar o deslinde das tratativas e o desfecho da audiência agendada.A Resolução 910/2023 e o art. 95, § 3o, inc. II, do CPC, dispõem que o custeio da perícia, quando de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, pode ser realizado com recursos públicos, mas não se aplica ao caso, pois o ônus é da parte sucumbente na fase cognitiva. Perícia determinada em razão da resistência da executada ao cálculo apresentado pela exequente. Estimativa dos honorários não exorbitante.

Dispositivo. Recurso de agravo provido quanto à suspensão.